Tribunal: STF
Processo: RE 1453492
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário. (doc. eletrônico 65).



    O embargante aponta omissão na decisão impugnada, sustentando que:



     “na fundamentação da decisão foram colacionados precedentes dessa Egrégia Corte, no sentido que não incidem juros compensatórios no parcelamento do precatório, sendo que no caso de atraso no pagamento somente são devidos os juros moratórios. É o que se vê nos seguintes trechos da decisão:



    [...]



    Vê-se que na fundamentação da decisão constou que no caso de atraso no pagamento das parcelas apenas incidem os juros moratórios, a partir da data em que configurado o atraso.



    Entretanto, no dispositivo da decisão agravada constou o provimento do recurso extraordinário para determinar o’... retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja observada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fazendo incidir os juros somente após o vencimento do prazo para o pagamento do precatório.’. (documento eletrônico 66).



    Bem reexaminados os autos, verifico que, de fato, há erro material passível de ser sanado via embargos declaratórios. Isso porque, no dispositivo da decisão embargada consta “dou provimento ao recurso extraordinário e determino retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja observada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fazendo incidir os juros somente após o vencimento do prazo para o pagamento do precatório.”, sendo a parte dispositiva correta seria: “dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para que os juros moratórios e compensatórios não incidam durante o período de parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT”.



    Posto isso, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, unicamente para sanar erro material, reajustando o dispositivo da decisão embargada para a seguinte redação: “dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para que os juros moratórios e compensatórios não incidam durante o período de parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, porquanto a matéria em exame nestes autos já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 132, 810 e 1.037 da Repercussão Geral.”.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator